Tribunal: TJBA
Processo: 8000056-42.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000056-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: HERONALDO RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA DIALÉTICA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e extinguiu o mandado de segurança nº 8000056-42.2024.8.05.0000 sem resolução do mérito, por falta de comprovação da existência do ato coator, conforme previsto no art. 485, I, do CPC. O agravante alegou que o Estado da Bahia teria cometido ilegalidade ao não realizar sua promoção e afirmou a omissão administrativa quanto à reestruturação da carreira de policial militar, sem, no entanto, comprovar o ato coator alegado.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em saber se a falta de comprovação do ato coator compromete o processamento do mandado de segurança, sendo o recurso suficientemente fundamentado para superar a decisão que indeferiu a petição inicial.

III. Razões de decidir

O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão que indeferiu a petição inicial por ausência de prova pré-constituída da existência do ato coator, limitando-se a reiterar as alegações de ilegalidade e omissão administrativa, sem abordar a razão de decidir da decisão monocrática.

Não há preenchimento do requisito da dialética recursal, uma vez que o agravante não apresentou argumentos que infirmassem os fundamentos da decisão recorrida.

A aplicação do princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha razões claras e consistentes para modificar a decisão, o que não ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo interno. 2. O recurso deve apresentar razões consistentes que comprovem a necessidade de reforma da decisão.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 284 e 287 do STF; RMS 30842 AgR/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO
nº
8000056-42.2024.8.05.0000
.AgRCiv

,
em que figura como agravante

HERONALDO RAMOS DA SILVA

e agravado
E
STADO DA BAHIA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

NÃO CONHECER O
AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.